Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724746-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELISSON BARBOSA LIMA IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA, em favor de ELISSON BARBOSA LIMA (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, nos autos do processo n.o 0709695-64.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 73083681). É o breve relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR